Tribunal: TJPA
Processo: 0021278-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021278-27.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA HILDA TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA DE SÓCIA-ADMINISTRADORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação de crime contra a ordem tributária, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta que a materialidade e a autoria delitiva estariam comprovadas pelos elementos constantes dos autos, requerendo a reforma da sentença para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, para além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria do delito de sonegação fiscal imputado à acusada; e (ii) estabelecer se a condição de sócia-administradora da empresa é suficiente para fundamentar sua responsabilização penal pela suposta fraude tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova segura e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes, por si sós, as conclusões constantes do procedimento administrativo fiscal.

4.

A acusação não apresenta nos autos as notas fiscais supostamente emitidas com base de cálculo reduzida nem os livros fiscais cuja omissão constituiria a fraude, inviabilizando a comprovação material da conduta delitiva em juízo.

5.

O depoimento do auditor fiscal descreve genericamente o mecanismo da sonegação fiscal, mas não demonstra que a acusada praticou, determinou ou participou diretamente das condutas fraudulentas atribuídas à empresa.

6.

O ônus da prova incumbe à acusação, não sendo admissível exigir da defesa a produção de elementos destinados a suprir deficiências probatórias da imputação.

7.

A responsabilidade penal não decorre automaticamente da condição de sócia-administradora, exigindo-se a demonstração concreta do nexo causal entre a conduta da agente e o resultado delituoso, bem como a comprovação do dolo.

8.

A teoria do domínio do fato não autoriza a imputação penal baseada exclusivamente na posição ocupada pelo agente na estrutura societária, sem elementos fático-probatórios que o vinculem à prática criminosa.

9.

A revelia da acusada não gera presunção de culpa e não supre a insuficiência das provas produzidas pela acusação.

10.

A persistência de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição definitiva do crédito tributário constitui pressuposto para a persecução penal nos crimes contra a ordem tributária, mas não dispensa a produção de prova judicializada da materialidade e da autoria delitiva.

2.

A responsabilidade penal por crime tributário não se presume da condição de sócio ou administrador da pessoa jurídica, exigindo demonstração concreta do nexo causal e do dolo.

3.

A teoria do domínio do fato não autoriza imputação criminal desacompanhada de elementos probatórios que vinculem o agente à prática delitiva.

4.

A ausência de provas materiais da fraude e a insuficiência da prova oral quanto à autoria impõem a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

5.

A revelia do acusado não gera presunção de culpa nem afasta o ônus probatório da acusação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 24. STJ, AgRg no HC nº 844.026/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.02.2024. TJPA, Apelação Criminal nº 0016719-27.2018.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA (ID 29593967), que absolveu a ré
MARIA HILDA TAPAJÓS
da imputação da prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990.

Narra a denúncia (IDs 29593866 a 29593873) que a apelada, na qualidade de sócia-administradora da empresa TAPAJÓS & SANTOS LTDA., no período de setembro a dezembro de 2012, suprimiu ICMS mediante duas condutas: a emissão de notas fiscais com base de cálculo inferior à devida e a omissão de escrituração de operações comerciais nos livros fiscais obrigatórios. Tais fatos teriam sido apurados no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012014510002388-5.

A exordial acusatória foi recebida em 07/10/2018 (ID 29593874). A ré, não localizada, foi citada por edital, e o processo foi suspenso em 28/05/2019 (ID 29593889).

Após sua citação pessoal em 14/11/2024 (ID 29593931), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 11/12/2024 (ID 29593935).

Durante a instrução, em audiência realizada em 30/04/2025 (ID 29593956), a ré não compareceu, sendo decretada sua revelia. Foi produzida prova antecipada, com a oitiva do auditor fiscal João Antônio Flores Neto.

Em alegações finais, o Ministério Público (ID 29593963) pugnou pela condenação, enquanto a defesa (ID 29593966) requereu a absolvição.

Sobreveio a sentença absolutória (ID 29593967/29593968), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por entender o magistrado de origem que o acervo probatório era frágil, notadamente pela ausência de juntada, ao processo penal, dos documentos fiscais que embasaram a autuação fiscal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo (ID 29593969), sustentando que o AINF, corroborado pelo depoimento técnico do auditor, seria prova suficiente para a condenação.

Em contrarrazões (ID 29593974), a defesa pleiteou o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30399520), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado à espécie, foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da Insuficiência Probatória para a Condenação e da Correta Aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo

O Ministério Público, ora apelante, busca a reforma da sentença absolutória, defendendo que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

Contudo, com a devida vênia ao posicionamento ministerial, a análise criteriosa dos autos impõe a manutenção da r. sentença, cujos fundamentos se mostram em plena consonância com as garantias constitucionais que regem o processo penal.

A condenação criminal exige um padrão probatório de certeza, para além de qualquer dúvida razoável. O AINF, embora seja pressuposto para a persecução penal nos crimes contra a ordem tributária (Súmula Vinculante nº 24, STF), ostenta, no processo penal, a natureza de elemento informativo. Suas conclusões devem ser validadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

3.2 Da Análise da Prova Oral e Documental

O ponto central da fragilidade probatória, corretamente identificado pelo juízo
a quo
, é a
ausência dos próprios documentos que, em tese, materializam a fraude
: as notas fiscais emitidas com base de cálculo reduzida e os livros fiscais onde as operações teriam sido omitidas. Sem a juntada dessas provas materiais, a acusação se torna abstrata, baseada nas conclusões de um procedimento administrativo que, embora válido em sua esfera, não pode substituir a instrução criminal.

A acusação se ampara fortemente no depoimento antecipado do auditor fiscal João Antônio Flores Neto. Vejamos seus termos:

Que o contribuinte ao vender qualquer tipo de mercadorias que tenha fato gerador do ICMS, ele precisa emitir um documento fiscal; [...] que muitas vezes o contribuinte com o objetivo de ludibriar o fisco, ele coloca o valor do produto mil e um exemplo 500 de base de cálculo; que quando ele aplicar alíquota de 17% vai incidir alíquota sobre a base de cálculo, [...] que
foi isso que neste caso foi feito
; que ele deixou de destacar o valor do produto, o valor da base de cálculo do produto corretamente; [...] que
ele usou uma base de cálculo menor do que a real
e além disso, além de ter usado, ele não escriturou em livros fiscais [...]; que ele diminuiu a base de cálculo e, além de ter diminuído a base de cálculo, ele deixou de escriturar no livro específico [...] que pensando com a cabeça do contribuinte, ele faz isso justamente para se eximir do ICMS [...].

A análise crítica deste depoimento, no entanto, reforça a tese absolutória. Embora a testemunha descreva com clareza técnica o
modus operandi
da sonegação em tese, seu depoimento é
impessoal e genérico
. Ele se refere ao "contribuinte" ou a "ele" de forma abstrata, explicando o mecanismo da fraude, mas em nenhum momento atribui a conduta de inserir os dados falsos ou de ordenar a omissão diretamente à pessoa da apelada. O testemunho elucida o
quê
foi feito, mas não prova, com a certeza necessária,
quem
o fez.

Ademais, a acusação não pode se eximir de seu ônus probatório (art. 156 do CPP) e transferi-lo à defesa. Argumentar que a apelada poderia ter acessado as notas fiscais por outros meios ou que deveria ter contestado as planilhas do fisco administrativamente é ignorar que, no processo penal, quem acusa tem o dever de provar.

A responsabilidade penal da apelada tampouco pode ser presumida de sua condição de sócia-administradora. A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar a responsabilidade penal objetiva, exigindo a demonstração de um nexo de causalidade concreto entre a conduta do agente e o resultado delituoso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. [...] CARGO DO ACUSADO NA EMPRESA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA.
[...] 2.
A teoria do domínio do fato não permite, isoladamente, que se impute a prática do delito, desacompanhada da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado delituoso, com a demonstração efetiva do dolo
, como exige o tipo penal. 3. É assente neste Superior Tribunal de Justiça que
a autoria do delito de sonegação fiscal não se presume apenas pela posição que o agente ocupa dentro da pessoa jurídica investigada
[...]. (STJ - AgRg no HC: 844026 SP 2023/0277486-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe 26/02/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já decidiu pela absolvição quando a prova se mostra dúbia e a autoria não é cabalmente demonstrada:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. [...] SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3.1 -
Não há nos autos provas cabais demonstrando que o APELADO foi o real responsável pela ausência de informações ao Fisco ou de que tinha pleno conhecimento e domínio da realização da alegada fraude fiscal
[...] o que resulta em dúvidas quanto à existência de autoria e de dolo em sua conduta. [...] 3.4 -
Não há como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito
, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00167192720188140401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 02/06/2025) – destaquei.

A ausência da apelada em juízo (revelia – ID 29593956) não milita em seu desfavor, pois não gera presunção de culpa. Diante de um quadro de manifesta insuficiência probatória, onde a prova material da fraude não foi judicializada e a prova oral não estabeleceu o nexo de autoria, a dúvida é razoável e intransponível.

Assim, a manutenção da sentença absolutória é a única solução compatível com o princípio do
in dubio pro reo
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu a apelada
MARIA HILDA TAPAJOS
da imputação que lhe foi feita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026